Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801299-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BGG PRODUCOES DE EVENTOS LTDA. - EPP

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0801299-46.2022.814.0000
.

COMARCA: BELÉM
.

AGRAVANTE: BGG PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP
.

ADVOGADO: PEDRO PAULO CHERMONT JUNIOR - OAB/PA Nº 4441
.

AGRAVADO: ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA Nº 13.992
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0801299-46.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: BGG PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP

ADVOGADO: PEDRO PAULO CHERMONT JUNIOR - OAB/PA Nº 4441

AGRAVADO: ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA Nº 13.992

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BGG PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP, contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 9453107), em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

A despeito do enunciado da Súmula 228 do STJ, em caos de reiteradas violações a direitos autorais, torna-se possível o ajuizamento de ação de cumprimento de preceito legal com pedido de tutela inibitória para fins de evitar a concretização de violação subsequente. De acordo com o c. STJ:
“A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98. 4.
Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso.”
(REsp 1833567/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 18/09/2020. No caso, verifico que a agravante atua justamente no ramo de promoção de eventos e shows artísticos, de grande porte, não sendo crível admitir que se furte da obrigação de recolhimento de valores ao ECAD, daí porque resta verificada probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, conforme o art. 300, do CPC.
ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
a fim de manter integralmente os termos da decisão agravada.

Em suas razões, sob o ID n. 9653807, a agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou que está sendo cobrado indevidamente pelo agravado sobre o pagamento de direitos autorais, em razão do uso de obras musicais. Aduz a existência de inépcia da inicial e
falta de interesse de agir do agravado. Alega ainda que não há nos autos lista dos autores cuja exposição foi realizada pelo réu, distinguindo filiados ou não filiados, além de defender a impossibilidade de serem realizadas cobranças de músicas que teriam caído em domínio público.

Ademais, afirma que o agravado (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD) não teria legitimidade para o ajuizamento da demanda, uma vez que necessitaria de autorização escrita de seus filiados para agir em favor destes.

Ao final, pugnou pelo provimento deste recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, com vistas a suspender a decisão
a quo
.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 9939741.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/Pa, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que negou provimento ao recurso interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no agravo de instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à inadmissibilidade do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023